Tribunal: TJMT
Processo: 8010000-93.2017.8.11.0017
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010000-93.2017.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAMIRO FABIANO FERREIRA MELO - CPF: 010.702.481-00 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010000-93.2017.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São Félix do Araguaia/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrido(s):

Ramiro Fabiano Ferreira Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DA PROVA DO EFETIVO DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se não houve a comprovação dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no recebimento do autor após a suposta quitação do contrato, não há como condenar a ré a indenizá-lo a título de dano moral e material.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, para:

a) CONDENAR o requerido a restituir à parte requerente o valor de R$ R$ 1.716,12, correspondente ao dobro do valor desconto indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto indevido, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; b) CONDENAR o requerido a pagar a parte requerente o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

O recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato discutido neste feito foi cedido ao Banco Itaú Consignado, entretanto, inexiste provas acerca deste fato.

Deste modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, o Reclamante, alega na inicial que em fevereiro de 2016, solicitou boleto para quitação do empréstimo realizado junto à instituição financeira, contudo, os descontos continuaram a ser efetuados no seu recebimento. Assim, pleiteou pela restituição dos valores descontados indevidamente na forma dobrada e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida a ré aduz que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, bem como o autor não comprovou os fatos alegados na inicial, motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada.

Da análise dos autos, verifico que o autor comprovou que realizou um pagamento no valor de R$ 3.501,90, contudo, o boleto juntado na inicial está ilegível, não sendo possível verificar do que se trata o referido pagamento.

Verifico também que não foram juntados os holerites do reclamante a fim de confirmar os descontos indevidos após a quitação do contrato realizada junto ao banco reclamada.

Deste modo, como o Recorrido não comprovou suas alegações, eis que não demonstrou que teve os descontos indevidos em seu recebimento, ônus que não desincumbiu a teor do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, entendo que não é devida indenização a título de dano moral e nem a restituição dos valores supostamente descontados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023